Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704176-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. S. REPRESENTANTE: LUCIANE DA SILVA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MELISSA SILVA SAMPAIO, representada por sua genitora LUCIANE DA SILVA DE LIMA, contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0701286-48.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela objetivando a concessão do direito prioritário de acesso à creche pública, nas proximidades da sua residência. Em suas razões recursais (ID 14433231), assevera encontrar a pretensão da agravante respaldo nas disposições da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever de assegurar à criança o gozo do direito fundamental à educação, bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal e em remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal. Dessa forma, requer, em sede de antecipação de tutela, seja determinada a imediata disponibilização de vaga em creche pública, mais próxima à sua residência, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo, em razão de a recorrente litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de urgência para conceder-lhe o direito prioritário de acesso à pré-escola em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Analisando o caso em apreço, verifico não atender o pleito liminar aos aludidos requisitos. Cediço ter o Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças, inclusive com idade abaixo de 04 (quatro) anos, a creches e unidades pré-escolares, o que vem disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV). No entanto, a matrícula em qualquer instituição de ensino ou de assistência social pressupõe a existência de vaga, e esta, em regra, está condicionada a uma lista de espera e à estrutura e espaço físico da instituição pretendida. Assim, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade, não se pode conferir à agravante atendimento prioritário em detrimento do direito das demais crianças, visto que se encontram regularmente inscritas e que preencheram os requisitos necessários para fazer jus ao benefício. Nessas condições, a pretensão antecipatória não encontra respaldo, porquanto não é verossímil a alegação sustentada pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator